Tribunal: TJSP
Processo: 1000955-06.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Embargos à execução – ICMS - Operação de importação de máquinas industriais – Decreto de extinção afastado – Ação anulatória que discutia sobre a legitimidade passiva da ora embargante – Discussão sobre a redução de alíquota nestes autos – Litispendência ou coisa julgada não identificados – Redução de alíquota prevista no artigo 12 do RICMS e Anexo I do Convênio ICMS 52/91, para que a carga

Ementa:
Embargos à execução – ICMS - Operação de importação de máquinas industriais – Decreto de extinção afastado – Ação anulatória que discutia sobre a legitimidade passiva da ora embargante – Discussão sobre a redução de alíquota nestes autos – Litispendência ou coisa julgada não identificados – Redução de alíquota prevista no artigo 12 do RICMS e Anexo I do Convênio ICMS 52/91, para que a carga tributária final seja de 8,8% sobre o valor da operação – Sentença de extinção reformada – Recurso provido.